Tribunal: STF
Processo: ARE 1368483
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RETENÇÃO DE REPASSE DE ICMS AO MUNICÍPIO. PREVISÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS POR INADEQUAÇÃO DA CONDUTA DO PODER PÚBLICO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 160, permite ao Estado reter recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias nas hipóteses de ter um crédito para com o ente que receberia esses recursos. 2. Todavia, no caso, reveste-se de ilegalidade o ato administrativo de retenção de repasse de ICMS, porquanto não observado o devido processo legal ao não oportunizar ao ente municipal o direito ao contraditório e à ampla defesa com vistas a discutir se os valores e atualizações estão corretos, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença recorrida. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS”.



    Alega o Estado de Goiás, no apelo extremo, ter havido violação dos arts. 100 e 160, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Sustenta que a retenção de repasse do ICMS ao município se deu a partir da apuração de crédito em auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por ocasião do julgamento do parecer prévio das contas do Governador do Estado. Diz que não houve apuração unilateral do crédito, pois “o ato administrativo questionado foi realizado mediante o cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado” e que “não há que se falar que houve a prática espúria de retenção indevida em razão da suposta ausência de processo administrativo”. Assevera que o valor apurado é líquido, certo e exigível. Sustenta que o texto constitucional não disciplina, no art. 160, parágrafo único, I, a forma pela qual deve se dar a retenção dos repasses devidos aos municípios, sendo o requisito apenas a existência de crédito. Entende ser inviável que, a cada ação de repetição de indébito julgada procedente, tenha de se dar ciência ao município para se discutir a questão antes da retenção do repasse feito a maior. Aponta haver precedentes indicando a possibilidade de retenção de créditos do fundo de participação dos municípios sem a necessidade de instauração de processo administrativo para a constituição dos créditos. Defende, ainda, a necessidade de observância do regime de precatórios. Nesse contexto, aduz o recorrente que “a repartição constitucional de receitas tributárias não se constitui em norma de sobredireito automático”.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Conforme consta do acórdão recorrido, o ora recorrido ajuizou ação com a finalidade de se obter a declaração de nulidade do ofício mencionado nos autos, expedido pela Sefaz do Estado de Goiás, e, em consequência, condenar essa unidade federada a realizar obrigação de fazer consistente na transferência da quota do ICMS pertencente ao município, no montante especificado, referente à retenção da parcela em 6/1/15.



    O Tribunal a quo manteve a sentença, negando provimento ao apelo interposto pelo Estado de Goiás, ora recorrente.



    Na oportunidade, o Desembargador Relator consignou que a retenção da quota-parte de ICMS questionada foi realizada sem a observância do devido processo legal. Sua Excelência asseverou que não houve “determinação por parte do Estado de Goiás, no sentido de notificar o município requerente acerca do procedimento de retenção, para que, então, pudesse apresentar defesa, restando respeitado o contraditório e a ampla defesa”, tendo sido a medida objurgada realizada apenas com base em um parecer do Tribunal de Contas. Destacou-se não ter sido aberta a oportunidade para se discutirem os valores e sua correta atualização.



    Para superar essa compreensão da instância a quo e acolher a pretensão recursal, mormente quanto às alegações de que o valor retido é líquido, certo e exigível e de que houve instauração de procedimento adequado para se realizar a retenção citada nos autos, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação local e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado, em que, apreciando-se caso análogo, consignou-se que a própria existência de crédito a favor de ente estadual havia sido colocada em dúvida no acórdão recorrido, com base em interpretação das provas dos autos: RE nº 452.635/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/9. 



    Corroborando a compreensão: ARE nº 1.196.134/GO, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 8/4/19; RE nº 432.222/GO-AgR, Primeira Turma, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/10; RE nº 1.196.775/AL-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/9/19; ARE nº 772.836/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 19/6/15.



    De mais a mais, cumpre destacar que a Corte fixou o entendimento de que “a regra da Constituição Federal que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados” (ARE nº 1.336.774/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/21). Nesse contexto, também não merece prosperar a pretensão recursal quanto à alegada violação do art. 100 do texto constitucional.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente